Tribunal: TJDFT
Processo: 0736982-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736982-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA RENATA NAKASHOJI AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Renata Nakashoji contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0720300-80.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora, porquanto ela aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos, limite esse considerado pelo E. TJDFT para a presunção da hipossuficiência econômica. Apesar da alegação de que a autora teve parte de seus valores ilicitamente transferidos, a análise da hipossuficiência não é feita de forma momentânea, mas considerando-se a renda periódica, notadamente em razão do tempo de tramitação do processo. Assim, venha a guia de recolhimento das custas iniciais e o comprovante de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. I.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (Id. 40863470). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Id Id. 40863470). Assim, ao recolher o preparo, a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação do recurso. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relatora: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJe 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relatora: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJe 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora